Tribunal: TJDFT
Processo: 0002016-40.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002016-40.2014.8.07.0009 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR À LEI DISTRITAL 3.877/06. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA CODHAB. PARTE ADVERSÁRIA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE. 1. A proibição de cessão/transferência de imóvel objeto de programa habitacional adveio com a edição da Lei distrital n. 3.877/2006, a qual não pode ser aplicada de forma retroativa a programas habitacionais anteriores a sua vigência. No caso, o imóvel foi adquirido em 1992 por meio de cessão de direitos, aplicando-se à hipótese o Decreto n. 10.056/86, que não vedava a transferência a terceiro adquirente de boa-fé. 2. Embora a CODHAB seja uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, fora constituída mediante aportes de recursos exclusivos do Distrito Federal, integrando sua Administração indireta e vinculada à Secretaria de Estado. Desse modo, nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421/STJ, não sendo possível condenação da referida entidade ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública local, uma vez que estão atreladas a mesma Fazenda Pública. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida em parte. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 381 do Código Civil, e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, asseverando ser devido o pagamento de verbas sucumbenciais em razão de sua atuação, ainda que a demanda seja contra a pessoa jurídica de direito público da mesma esfera administrativa da qual pertence. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 134, § 2o, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, porquanto entende que o acórdão combatido não poderia ter afastado a condenação da ora recorrida em honorários de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indigitada ofensa aos artigos aos artigos 381 do Código Civil, e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo em relação ao alegado malferimento ao artigo 134, § 2o, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1251343 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/5/2020). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027